Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-64.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000805-64.2017.8.07.0008 RECORRENTES: A. N. P. R., D. P. D. F. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. Arrolamento sumário é o procedimento utilizado quando as partes são maiores, capazes e há consenso na partilha. Reflete um método mais simplificado de forma a respeitar a efetividade processual. 2. A partir da inovação trazida pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, é desnecessária a comprovação prévia de quitação tributária no arrolamento sumário, relegando o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória. 3. Ante a natureza processual e não tributária dos artigos 659 e 662, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em violação à norma tributária ou constitucional. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação ao artigo 4o, inciso XXI, da LC 80/1994, argumentando, em ligeira síntese, a superação do enunciado 421 da Súmula do STJ, bem assim que o tema ora em debate difere em relação aos fatos e ao tempo em que analisados aqueles precedentes que deram origem ao mencionado verbete sumular. Prosseguem asseverando que a discussão posta em julgamento não diz respeito à fixação de honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC), mas sim ao estabelecimento de tal verba em decorrência da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do §3o do citado artigo 85 do CPC. Sustentam que a matéria deveria ser analisada à luz do dispositivo que indicam como violado, mas que a turma julgadora apreciou as razões declinadas sob o prisma do artigo 381 do Código Civil. Ao final, pugnam, subsidiariamente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do RESp. 1.863.095-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 4o, inciso XXI, da LC 80/1994, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora que, na oportunidade do julgamento dos segundos aclaratórios opostos pelas ora recorrentes, lançou mão dos seguintes fundamentos, verbis: “a nova fundamentação trazida em sede dos novos embargos de declaração deveria estar presente no primeiro recurso de embargos de declaração, restando evidenciado que o acórdão combatido se ateve a justificar a não majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85, §11, do CPC, diante da inexistência de requisitos obrigatórios, nos termos das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, conforme sustentado pelo embargante em sua causa de pedir” (ID. 27200520 - Pág. 8) (g.n.). Com efeito, caracterizado está o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, ‘Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP 1.863.095-DF, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada não foi objeto de decisão no acórdão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029